Tribunal: TJSP
Processo: 1003472-22.2021.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição. Inclusão de débito na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", para negociação de dívidas. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Descabimento. A incontroversa prescrição do débito impede a possibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Precedentes. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. - RECURSO DESPROVIDO